Tribunal: STF
Processo: Rcl 53805
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Paulo Gonçalves de Lima contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 6ª Raj da Comarca de Ribeirão Preto/SP, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26.



    Em síntese, narra o reclamante que requereu progressão ao regime aberto:



    “No presente caso, porém, o MM. Juiz de origem determinou, em verdadeiro ‘despacho padrão’, a realização do exame criminológico, sem qualquer fundamentação lastreada no caso concreto. 



    Como se percebe, a decisão que determinou o exame criminológico não faz qualquer análise do caso concreto. Pelo contrário, usam-se apenas argumentos genéricos, que poderiam ser aplicados a qualquer decisão judicial. 



    No mais, o único ‘fundamento’ relacionado à execução do sentenciado invocado pela r. decisão é a afirmação de que ‘o sentenciado registra condenação por incêndio, a indicar personalidade voltada à prática criminosa, insensibilidade e frieza emocional, o que, por si só, legitima a providência ora considerada’, indicando-se, portanto, que a decisão teve por única base a gravidade abstrata do delito atribuído ao requerente, o que, como é cediço, não é argumento admitido por esse Pretório Excelso como forma de restringir o status libertatis do cidadão.”



    Em consequência, requer:



    “Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida liminar, razão pela qual a mesma deverá ser concedida, para que seja imediatamente suspensa a determinação do exame criminológico do reclamante, garantindo-se que a análise do requisito subjetivo se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária.



    (...)



    Ante o exposto, devidamente demonstrado o desrespeito à decisão dessa Colenda Turma, requer-se, após o regular processamento do presente feito, com a vinda das informações, e após a elaboração do parecer do Ínclito Membro do Ministério Público Federal, haja por bem essa Colenda Corte acolher a presente reclamação pleiteada em favor de LUIZ PAULO GONÇALVES DE LIMA, para que se faça valer a Súmula Vinculante nº 26, cassando-se a r. decisão que determinou, de forma não fundamentada, a realização de exame criminológico.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    À primeira vista, não é caso de concessão da liminar requerida. O ato reclamado, aparentemente, encontra-se fundamentado, motivo pelo qual não verifico afronta à Súmula Vinculante n° 26 nesse momento.



    De outro lado, é vital o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente